Tribunal: TJSP
Processo: 0005275-37.2020.8.26.0451
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005275-37.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos ANDREA
JOHANNA TORRES LATORE, JIMMY JAVIER ALARCON PIRAQUIVE e
MONICA GUERRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0005275-37.2020.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba.
Recurso Em Sentido Estrito no 0005275-37.2020.8.26.0451
1a Vara
Criminal de Piracicaba.
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorridos: ANDREA JOHANNA TORRES LATORE, JIMMY JAVIER
ALARCON PIRAQUIVE e MONICA GUERRA
Voto no 37.658.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, que
indeferiu o pedido de revogação da liberdade provisória dos réus
Monica Guerra, Jimmy Javier Alarcon Piraquive e Andrea Johanna
Torres Latore, o Ministério Público recorreu em sentido estrito
pleiteando a reforma do julgado, sustentando que após terem sido
colocados em liberdade provisória, eles não foram localizados para
citação pessoal e, citados mediante edital, não constituíram
advogado, a demonstrar a imprescindibilidade da medida para se
assegurar a aplicação da lei penal.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão atacada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos do processo-crime terem
sido os recorridos presos em flagrante no dia 18 de outubro de 2019
por suposta prática do delito de furto qualificado e em audiência de
custódia foi deferida a eles a liberdade provisória “mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Recurso Em Sentido Estrito no 0005275-37.2020.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba.
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, obrigação
de informarem o juízo eventual mudança de endereço e proibição de
frequentarem bares e estabelecimentos congêneres” (fls. 82/83). A
denúncia foi oferecida em 14 de novembro de 2019 e os réus Andrea
e Jimmy não foram encontrados pessoalmente para serem citados
nos endereços por eles fornecidos, ao passo que a ré Mônica, de
naturalidade venezuelana, disse não saber informar o seu endereço
e a pesquisa junto aos sistemas conveniados foi infrutífera, o que
ensejou a citação deles por edital e a posterior suspensão do
processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.
Em razão disso, o Ministério Público requereu
a revogação da liberdade provisória deles, com a consequente
segregação cautelar, o que foi indeferido pela douta magistrada nos
seguintes termos: “Verifica-se dos autos que os réus foram presos em
flagrante delito na data de 18 de outubro de 2019 e beneficiados com a
concessão
da
liberdade
provisória
mediante
compromisso
de
comparecimento a todos os atos processuais. Contudo, não foram
localizados para serem citados nos endereços por eles informados,
estando, atualmente, em local incerto e não sabido. Em que pese o
descumprimento de uma das obrigações pelos acusados, o crime, em tese,
cometido por eles não foi praticado com violência ou grave ameaça à
pessoa e a "res furtiva", consistente em cinco caixas de produto "Gilette",
é de valor diminuto. Levando-se em conta o contexto fático e o valor dos
bens subtraído, pode-se inferir que a suposta conduta delituosa não se
reveste de gravidade suficiente a ensejar a segregação cautelar dos réus,
conforme já decidido por este Juízo quando da audiência de custódia (fls.
82/83)” (fl. 193 do processo-crime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Recurso Em Sentido Estrito no 0005275-37.2020.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba.
Narra a denúncia que no dia 18 de outubro de
2019, por volta das 14h30, no supermercado “Pague Menos”, na Rua
Dona Francisca, no 333, Nova Piracicaba, naquela cidade, os réus
subtraíram, para si, cinco caixas de lâminas de barbear, marca
“Gilette”, pertencente ao referido estabelecimento. Segundo se
apurou, os réus se dirigiram até o local mencionado, pegaram as
mercadorias e colocaram-nas em meio a um jornal. Ao saírem do
supermercado, entretanto, foram abordados por funcionários do
estabelecimento e presos em flagrante.
A respeitável decisão atacada deve ser
mantida, a despeito dos argumentos do douto recorrente.
Com efeito, cuidam-se aqui de acusados
primários, sem antecedentes criminais,-ainda que se considere estarem
os réus Andrea e Jimmy respondendo a outro processo pelo mesmo delito,
pois não há notícias de trânsito em julgado-, e contra quem pesa
imputação de terem cometido delito de furto em comparsaria, crime
que não se reveste das elementares de violência ou grave ameaça,
em que os bens subtraídos foram avaliados em R$.77,35 e
restituídos à vítima, de modo que a conduta não trouxe maiores
consequências.
De fato, em que pese os fundamentos
trazidos pelo Ministério Público no recurso, no caso em pauta não se
faz necessária a decretação da custódia cautelar, muito embora não
tenham sido localizados para a citação, pois como já referido a
infração penal não se revestiu de maior gravidade, sendo bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Recurso Em Sentido Estrito no 0005275-37.2020.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba.
provável que, se condenados, receberão punição que os deixará fora
do cárcere, considerado que a primariedade dele e o valor do
produto do crime poderá, em tese, permitir o reconhecimento do furto
privilegiado, com imposição só de multa, ou mesmo se aplicada pena
privativa de liberdade, que ela seja substituída por sanções
alternativas e fixado o regime aberto.
Sendo
assim,
a
decretação
da
prisão
preventiva não pode ser tomada como consequência lógica e
imediata do fato de os réus não terem sido encontrados para serem
citados e determinada a suspensão do processo, pois há
necessidade de concorrerem aqueles pressupostos necessários à
segregação para que se possa optar pela alternativa extrema, do que
aqui não se cuida.
Portanto, é de rigor a manutenção da decisão
que, não vislumbrando a presença dos requisitos da prisão
preventiva, indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -